Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708234-74.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUSLENY DA LUZ DAVIDIS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto Distrital no 28.195/07, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei no 8.112/90, e por analogia o artigo 116 da Lei 840/2011, dispõe apenas quanto aos contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, que se encontram sujeitos à limitação de 30% prevista. Essa limitação não abrange outros empréstimos, tais como financiamentos adquiridos com uso de cheque especial, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor, arrendamento mercantil, cartão de crédito, dentre outros. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, 926, e 927, todos do Código de Processo Civil, ao decidir de forma contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma ser possível a revogação a revogação da autorização dos débitos na conta corrente, bem como é cabível danos morais em caso de retenção integral do salário, conforme jurisprudência da Corte Superior. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. b) artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a partir do requerimento da parte recorrente para suspender e revogar os descontos em conta corrente, qualquer desconto realizado pelo banco afronta a vontade externada do cliente é ilícita. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 489, inciso VI, 833, inciso IV, 926, e 927, todos do CPC; 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023